Tribunal: TJBA
Processo: 8007012-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007012-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA ENTIDADE MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA QUE NÃO ESPECIFICOU A ORIGEM DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ÓRGÃO ARQUIVISTA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RELAÇÃO À PESSOA JURÍDICA POR ABALO À HONRA OBJETIVA E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO DE EXIBIR O TÍTULO DA DÍVIDA POR SER DOCUMENTO EM POSSE DO CREDOR E NÃO DO ÓRGÃO MANTENEDOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta por órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito contra sentença que julgou procedente pedido de exclusão de registro negativo, condenação ao pagamento de indenização por danos morais e obrigação de exibir documento de confissão de dívida, em virtude de falha na comunicação da origem do débito à empresa autora.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se a falta de clareza na notificação prévia sobre a origem da dívida configura falha na prestação de serviço da mantenedora; se a condenação em danos morais é devida a favor de pessoa jurídica em caso de restrição de crédito comprovada; e se o órgão arquivista possui o dever de exibir documentos de transações privadas das quais não fez parte.

III. Razões de decidir

O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor exige que a notificação prévia de inscrição negativa contenha dados suficientes para que o devedor identifique a origem da dívida e possa contestá-la. A falha na clareza da informação impossibilita o exercício de defesa e gera responsabilidade objetiva da entidade mantenedora pelos danos decorrentes da manutenção de registro viciado. O dano moral contra pessoa jurídica é passível de indenização quando há prova de abalo à sua reputação e honra objetiva, o que restou demonstrado pela negativa de crédito em instituições financeiras. A obrigação de exibir o instrumento de confissão de dívida deve ser afastada em relação à mantenedora de cadastros, pois esta atua apenas como depositária de informações e não detém a posse de documentos contratuais firmados entre credor e devedor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. O órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito responde pela falha no dever de informação quando a notificação prévia não possibilita a identificação clara da origem do débito. 2. A obrigação de exibir documentos relativos ao contrato que deu origem à negativação incumbe ao credor, e não ao órgão arquivista que apenas gerencia o banco de dados."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14, 43,
caput
e § 2º; CPC, art. 85, § 2º; Súmulas 227, 359 e 404 do STJ.

Jurisprudência citada:
TJ-BA - Apelação: 80002188320158050216, Relator.: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2025; TJ-PR 00133177820238160021 Cascavel, Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 31/01/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/01/2025

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 8007012-42.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante
SERASA S.A.
e como Apelada
REPASSES FINANCEIROS E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA., ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora, para reformar a sentença tão somente no ponto que determinava à ré a exibição do instrumento de confissão de dívida, mantendo-se a condenação por danos morais e a ordem de exclusão do registro negativo, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais em face da sucumbência recíproca.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA